Tribunal: TJES
Processo: 5050809-28.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Overbooking; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050809-28.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE BIANCHINI MARINS
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5050809-28.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
ANDRE BIANCHINI MARINS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. REVELIA. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
em face da sentença que, após decretar a revelia da requerida, julgou procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada em cancelamento de voo por "impedimentos operacionais" que resultou na perda de conexão e na retenção do passageiro por período superior a 24 horas em cidade diversa, retardando seu regresso ao destino final após a realização de prova de concurso público.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o cancelamento de voo por impedimentos operacionais configura fortuito interno ou externo à luz do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal; (ii) saber se a revelia operada na origem obsta o acolhimento das teses defensivas trazidas apenas em sede recursal; (iii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização civil; e (iv) saber se restou configurado o dano moral e se o
quantum
indenizatório arbitrado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. De proêmio, afasta-se o pleito de suspensão do feito fundamentado no Tema 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.560.244/RJ). O precedente vinculante invocado versa precipuamente sobre a colisão entre o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e o Código de Defesa do Consumidor (CDC) em situações caracterizadoras de fortuito externo (v.g., eventos meteorológicos severos imprevisíveis). No caso em testilha, o cancelamento decorreu expressamente de "impedimentos operacionais", o que caracteriza fortuito interno, risco inerente à própria atividade empresarial de transporte aéreo, não havendo substrato para a incidência da referida ordem de sobrestamento.

4. Em sede processual, cumpre ressaltar que a recorrente foi devidamente citada na origem, contudo, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo legal para a apresentação de contestação. Como corolário lógico da revelia, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas na exordial (art. 20, da Lei nº 9.099/95). Destarte, as teses que tentam elidir a responsabilidade civil com base em supostas excludentes fáticas não merecem acolhida, pois configuram nítida inovação recursal, defeso pelo ordenamento jurídico, uma vez que a matéria deveria ter sido submetida ao crivo do contraditório no momento oportuno.

5. A relação firmada entre as partes tem inequívoca natureza de consumo, subsumindo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, respondendo pelos danos causados em virtude de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa (art. 14, CDC). O cancelamento unilateral do voo por problemas na malha operacional, sem a adoção de medidas efetivas capazes de evitar o significativo atraso de mais de 24 horas para o regresso do passageiro ao seu domicílio, evidencia a defeituosa prestação do serviço de transporte aéreo contratado.

6. No atinente aos danos morais, a situação vivenciada pelo recorrido transborda o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. A frustração gerada pelo cancelamento do voo, culminando em espera superior a 24 horas em cidade diversa, notadamente em momento de vulnerabilidade e esgotamento físico após a realização de uma prova de concurso público, atinge diretamente a esfera íntima do consumidor, causando-lhe desamparo, angústia e ofensa aos seus direitos da personalidade. Cumpre destacar que, embora o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica exija a demonstração da efetiva extensão do prejuízo extrapatrimonial para afastar condenações automáticas em curtos atrasos, a longa espera e a privação ao descanso adequadamente comprovadas nos autos preenchem tal requisito normativo.

7. No que pertine ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar a dupla finalidade da condenação: compensar a vítima pelo abalo suportado e atuar de forma pedagógico-punitiva em face do ofensor. O importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo a quo mostra-se adequado, razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, bem como guarda harmonia com os precedentes desta Turma Recursal em episódios análogos de atrasos substanciais advindos de fortuito interno. Logo, não comporta minoração.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)